Tribunal: STF
Processo: ARE 1495391
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. SUSPENSÃO. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL Alteração havida na Lei n° 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei n° 14.112/20, que mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais Decisão mantida Recurso improvido." (e-doc. 29).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 170 da Constituição da República, afirmando a necessidade de suspensão da execução fiscal em virtude do parcelamento especial de débitos tributários deferido no processo de recuperação judicial. Entende que o procedimento correto seria o requerimento de penhora no rosto dos autos da citada recuperação, pois compete àquele Juízo decidir sobre atos de contrição e, também, porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional (CTN). Aduz que os acórdãos recorridos violaram os princípios da preservação da empresa e da execução menos gravosa ao devedor (e-doc. 43).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “A Lei Federal nº 14.112/2020 alterou a Lei de Falências (Lei Federal nº 11.101/2005), inserindo no art. 6º, o § 7º-B, com a seguinte redação: 



    Art. 6°. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na formado art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.



    Vê-se que a novel legislação não transferiu ao Juízo Recuperacional a competência para autorizar atos expropriatórios, preservando a competência do Juízo das Execuções. 



    Assim, realizada a constrição, cabe ao Juízo Recuperacional a análise da sua manutenção em casos em que a penhora recair sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial a fim de possibilitar o plano de recuperação judicial. 



    Com isso, muito embora tenha havido o parcelamento, a presente execução fiscal deverá prosseguir, cabendo ao Juiz da recuperação judicial avaliar se os referidos débitos já estão incluídos no plano de parcelamento instituído. 



    Como já decidido por este E. Tribunal, a Lei nº 14.112/20, que alterou a Lei nº 11.101/05, estabeleceu “que a decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial de uma sociedade empresária, não implica suspensão das execuções fiscais contra ela ajuizadas, cabendo, todavia, ao Juízo da Recuperação, determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, se assim entender pertinente” (TJSP; Agravo de Instrumento 2129730-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Tania Mara Ahualli; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021).



    (...)



    Diante disso, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 29, p. 3-6).



    5. Como se pode notar, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido nos acórdãos recorridos e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Recuperação judicial. Pedido de suspensão da execução fiscal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 913.758-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 13/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. SUSPENSÃO. 1. Revela-se infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a suspensão das execuções fiscais em curso contra devedores empresários em recuperação judicial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.070.371-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2018, p. 11/09/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Recuperação judicial. Suspensão de execuções. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.208.722-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).   



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator